Tribunal: TJDFT
Processo: 0724447-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. EXONERAÇÃO. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE DO PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAR ENTRE EX-CÔNJUGES OU COMPANHEIROS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do artigo 1699, do Código Civil: “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”
2. Conforme entendimento prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, salvo quando comprovada incapacidade laborativa ou a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho de quem os recebe. Precedentes.
3. Não há justificativa para assegurar a majoração, já que a alimentanda em momento algum fez a prova de suas necessidades ou de sua impossibilidade de manter-se por si mesma.
4. Ademais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência consideram exceção à regra a obrigação alimentar entre os ex-cônjuges, devendo incidir referida obrigação quando comprovada a impossibilidade de provimento da própria subsistência sem assistência. O que não resta configurado no caso sob análise.
5. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.